Tribunal: CARF
Processo: 10880.915065/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915065/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.204 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOVASOC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito
pleiteado e homologar as compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito pleiteado e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915065/2008-11
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915065/2008-11

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DComp, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
decorrente de pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ.
O crédito foi integralmente utilizado para compensar débitos de sua
responsabilidade.
Conforme Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa da
DERAT/São Paulo, o crédito pleiteado foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas. A razão do indeferimento foi que o montante pago havia sido utilizado pela
contribuinte para quitar outro débito de sua responsabilidade. Desta forma, não haveria saldo
disponível para as compensações declaradas.
Irresignada com o despacho denegatório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, por meio da qual, em síntese, alegou que havia apurado prejuízo fiscal no
período e, portanto, o pagamento de estimativa de IRPJ configuraria pagamento indevido ou a
maior.
Para fundamentar a alegação, juntou aos autos a DIPJ do ano-calendário sob
análise.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo. A razão de decidir foi a falta de elementos probatórios que demonstrassem o
erro na declaração do débito de estimativa de IRPJ na DCTF.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade.
Desta feita, para dar suporte às alegações, apresentou cópias do Livro de Apuração do Lucro
Real e do Livro Diário.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915065/2008-11

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Para fazer tal prova, não é suficiente a apresentação da DIPJ onde consta o débito
que alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração
unilateral de informações de interesse da administração tributária. Para dar suporte à alegação de
que o débito de estimativa de IRPJ é inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deve
apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915065/2008-11

da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Na espécie, a contribuinte trouxe, em sede de recurso voluntário, cópias do
LALUR e do Livro Diário que demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que apurou
prejuízo fiscal no balanço de suspensão levantado no período de apuração da estimativa paga
indevidamente.
Ora, a questão probatória do erro na declaração do débito em DCTF surgiu
somente na decisão de primeira instância. Ao apresentar os novos elementos de prova, a
recorrente está a dialogar com a decisão a quo e as razões originalmente trazidas aos autos pela
autoridade julgadora de piso.
Destarte, tais elementos probatórios devem ser conhecidos pela autoridade
julgadora de segunda instância uma vez que a apresentação está albergada pela exceção à regra
geral de preclusão inserta no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, diante dos elementos de prova trazidos aos autos, é de se concluir que o
pagamento da estimativa mensal de IRPJ de que trata o PER/DComp foi efetivamente indevido.
Esta conclusão traz uma questão que considero relevante abordar no presente
voto. O pagamento indevido de estimativa pode configurar indébito para fins de restituição ou
compensação, conforme disposto na Súmula CARF no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915065/2008-11

É oportuno ressaltar que a autoridade administrativa deverá observar, ao liquidar a
presente decisão, a disponibilidade do crédito ora reconhecido em função de eventual utilização
em outros pedidos de ressarcimento.
Conclusão.
Fundado nas razões expostas acima, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito ao crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento/Restituição
– PER, em valores originais, e homologar as compensações até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital